Tribunal: TJSP
Processo: 1002046-18.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Revisional - Cédula de Crédito Bancário - Revisão – Cobrança de taxa de juros diversa da pactuada – Não comprovação – Pacto que prevê expressamente os percentuais de juros mensal e anual, CET, capitalização, quantidade e valor de cada prestação, o que afasta a alegação de desconhecimento ou dúvida na contratação - Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato – Abusividade não

Ementa:
*Revisional - Cédula de Crédito Bancário - Revisão – Cobrança de taxa de juros diversa da pactuada – Não comprovação – Pacto que prevê expressamente os percentuais de juros mensal e anual, CET, capitalização, quantidade e valor de cada prestação, o que afasta a alegação de desconhecimento ou dúvida na contratação - Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato – Abusividade não configurada, ante a comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados – REsp no 1578553/SP (Tema 958) - Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Restituição na forma simples, levando-se em conta os juros incidentes sobre os valores indevidamente cobrados – Recurso parcialmente provido.*